Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-28.2019.8.11.0092
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-28.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (APELANTE), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FRANCISCO EGINO MICHELS - CPF: 513.625.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IAMARA CRISTINA ERPEN MICHELS - CPF: 949.431.410-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSANDO SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

N
ão sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”. 2. Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000144-28.2019.8.11.0092 – CLASSE 198 – CNJ – ALTA TAQUARI

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e ROMEO KOHLRAUSCH

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alta Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1000144-28.2019.8.11.0092), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., cancelou a distribuição da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, X, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após a intimação da parte para fazê-lo, sob pena de extinção do feito
(cf. Id no 22411329)
.

Os apelantes afirmam que a sentença veio prematuramente ao feito, já que pende de decisão definitiva o pedido de concessão de AJG, objeto de discussão nos autos do RAI no 1004666-83.2019.8.11.0000, cujo mérito ainda não foi a julgamento, e, nessa perspectiva, sustentam que a extinção da lide, antes do resultado do agravo de instrumento, violou diretamente o devido processo legal, como também os princípios do “duplo grau de jurisdição”, “hierarquia”, “acesso à justiça” e “inafastabilidade”, discorrendo longamente quanto à importância de observância de cada um desses preceitos normativos.

Sustentam, ainda, que, antes de extingui o feito, o juiz deveria ter determinado a sua intimação pessoal para proceder o recolhimento das custas iniciais, de acordo com o que prevê o art. 485, §1o, do CPC, o que, porém, não foi realizado.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à instância de origem e a observância do devido processo legal (cf. Id no 22411332).

Dispensada a apresentação das contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em primeira análise, antes de receber a petição inicial, o MM. Juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça dos embargante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. Id no 22411328); contra essa decisão, os embargantes interpuseram o RAI no
1004666-83.2019.8.11.0000
, objetivando a reforma da decisão e a concessão do benefício.

Vê-se que os embargantes sequer informaram nos autos de origem a interposição do agravo de instrumento, não constando do feito qualquer informação quanto ao seu processamento, porém, inobstante, em análise dos autos do próprio RAI no
1004666-83.2019.8.11.0000
, vê-se que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, pois indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, inclusive sendo a decisão indeferitória confirmada no julgamento de Agravo Interno por esta eg. Corte.

Esgotado o prazo de recolhimento das custas, o MM. Juiz proferiu a sentença terminativa, cancelando a distribuição e extinguindo o feito sem resolução do mérito (cf. Id no 22411330), e, com efeito, considerando a inércia da parte autora, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

Uma vez que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de AJG não foi recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), não existia óbice ou causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive em direção à extinção com a superveniência da sentença, afinal de contas, inexistindo motivo para paralisar o processo, cumpria à parte autora o cumprimento da determinação judicial e, em caso de desobediência, cabe a cominação da penalidade prevista em lei, que, no caso, é o cancelamento da distribuição à falta de pagamento das custas.

Entendimento contrário esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”, pois, se fosse seguir a lógica das razões recursais, o fim do processo dependeria do pronunciamento de todas as instâncias superiores sobre a matéria questionada, o que não é nenhum pouco razoável e compatível com o tempo devido da prestação jurisdicional.

Por outro lado, conforme salientado na própria apelação, a superveniência da sentença extintiva não afeta o julgamento do agravo de instrumento, não sendo o caso de perda de objeto, sendo que, caso o recurso venha a ser provido, e a parte receba a benesse pretendida, irá ser retomado o regular curso do processo, com a nulidade dos atos processuais subsequentes incompatíveis com a decisão proferida nos autos do RAI.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020